Tribunal: CARF
Processo: 10530.724893/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724893/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
KLEBER SOSNOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ATIVIDADE
RURAL.
Não restando comprovadas as despesas relativas à atividade rural, devida é a
glosa correspondente e a retificação do prejuízo da atividade rural apurado.
ATIVIDADE RURAL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL.
Os rendimentos da atividade rural advindos de contrato de parceria, com
previsão de percentual de divisão de resultados, são tributáveis na proporção
estabelecida no contrato.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, com relação à infração acerca da omissão de rendimentos da
atividade rural: a) alterar o valor apurado de R$ 24.729,35 para R$ 22.481,23; b) alterar o valor
apurado de R$ 26.400,00 para R$ 24.000,00; e c) excluir o valor apurado de R$ 214.376,46.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724893/2016-13
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 181 e ss).
Pois bem. O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2012, no
qual foram constatadas as seguintes irregularidades, que resultaram em imposto de R$
95.400,24:
Infrações
2012
Omissão de resultado da atividade rural
265.505,81
Glosa de despesas da atividade rural
81.404,15
Total
346.909,96
O contribuinte declarou exploração da atividade rural em parceria para o ano-
calendário 2012. De acordo com o contrato de parceria apresentado, o rateio das receitas e
despesas dos participantes se daria nos seguintes percentuais:
PARTICIPAÇÃO %
NOME
RECEITAS
DESPESAS
Anildo Kurek
80,0%
89,0%
Kleber Sosnoski
5,0%
5,5%
Douglas Kurek
5,0%
5,5%
Omar Seifert
6,5%
0,0%
Glenio Seifert
3,5%
0,0%
TOTAL
100%
100%
As participações de Omar Seifert e Glênio Seifert, porém, foram consideradas
pelo autuante como arrendamento rural, pois não participavam das despesas e, portanto, dos
riscos do empreendimento. Não poderiam assim declarar como receita da atividade rural os
valores por eles recebidos, com a opção pelo arbitramento do resultado em 20% (como fizeram).
Cada um deles havia declarado 50% do total recebido, e os respectivos cônjuges haviam
declarado a outra metade. Por esta razão eles e os seus cônjuges foram autuados, e a receita da
atividade rural por eles declarada foi considerada como remuneração de arrendamento,
integralmente tributável na declaração. Os respectivos autos de infração estão nos processo nos
10530.725.380-2014-68, 10530.725.747-2014-55, 10530.725.366-2014-64 e 10530.725.370-
2014-22.
Com a exclusão de Omar Seifert e Glênio Seifert, as glosas de despesas e as
receitas omitidas foram distribuídas entre os parceiros remanescentes nos seguintes percentuais:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

PARTICIPAÇÃO %
NOME
RECEITAS
DESPESAS
Anildo Kurek
44,5%
44,5%
Eliane Kurek
44,5%
44,5%
Kleber Sosnoski
5,5%
5,5%
Douglas Kurek
5,5%
5,5%
TOTAL
100%
100%
O impugnante, tempestivamente apresentou defesa alegando, em breve síntese,
que:
1. Não foram deduzidas despesas totais de R$ 1.436.302,37, relativas a insumos
adquiridos da Syngenta. Apesar de relativas a notas fiscais emitidas em 2011, as
despesas foram efetivamente pagas em 2012, com o resultado da safra. Os
pagamentos foram autorizados e realizados por meio de contrato de cessão de
crédito com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Rosário (Coopar). Apesar de
não terem sido incluídas no livro Caixa, cabe a dedução de tais despesas em
2012, conforme documentação comprobatória (fls. 2329/2354 do processo no
10530.724271/2016-95), pois do contrário não estariam sendo atendidos os
princípios da capacidade contributiva, boa-fé, razoabilidade e outros.
2. Os parceiros excluídos contestaram o lançamento a seu cargo e as suas
impugnações foram consideradas procedentes pela autoridade julgadora, com
exoneração do crédito tributário. Comprovada assim a higidez do contrato de
parceria, as glosas e receitas omitidas deveriam ser distribuídas entre os parceiros
nos percentuais contratados.
3. A multa de 75% é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 180 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou, em síntese, os
seguintes motivos e que delimitam o objeto do debate recursal:
[...] O impugnante pretende deduzir no ano-calendário 2012 a compra de insumos
realizada em 2011. Alega que os pagamentos somente foram realizados em 2012, com o
resultado da safra. Apresenta, porém, apenas as notas fiscais emitidas em 2011. Não traz
documentos que comprovem o vínculo destas despesas com pagamentos realizados em
2012. De qualquer forma, o argumento é ineficaz. Como o financiamento dos insumos
teria sido quitado com a entrega dos produtos, o valor correspondente deveria ao mesmo
tempo ser incluído como receita da atividade rural no mês da efetiva entrega, como
determina o art. 61, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda),
anulando o efeito da dedução, pois não consta que o contribuinte tenha declarado estes
valores como receita da atividade rural em 2012.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Argumenta que as glosas deveriam ser re-distribuídas proporcionalmente à participação
de cada parceiro, considerando que o contrato de parceria foi confirmado em
julgamento administrativo com relação aos parceiros excluídos, Omar Seifert e Glênio
Seifert. Mas estes parceiros não participaram das despesas, conforme contrato, de modo
que não há qualquer reparo quanto à distribuição das glosas entre participantes.
Tem razão, porém, o impugnante quanto a omissão resultante de receitas omitidas do
ano-calendário 2012. As omissões foram rateadas entre os parceiros de acordo com o
percentual ajustado em virtude da exclusão dos parceiros Omar Seifert e Glênio Seifert.
A participação do contribuinte passou de 5,0% para 5,5%. Considerando que a exclusão
dos parceiros Omar Seifert e Glênio Seifert não foi confirmada em instância de
julgamento administrativo nos processos 10530.725.380-2014-68, 10530.725375/2014-
55, 10530.725.366- 2014-64 e 10530.725.370-2014-22, cabe re-ajustar os rendimentos
omitidos, como a seguir:

Ano-calendário 2012
R$
%
A
Resultado omitido da atividade rural (auto de infração)
265.505,81
5,50
B
Resultado omitido da atividade rural corrigido (A x B% / A%)
241.368,92
5,00
C
Glosa de despesas da atividade rural
81.405,15

D
Total omitido corrigido (B + C)
322.774,07

E
Imposto (D x 27,5%)
88.762,87

A multa de ofício de 75% foi aplicada em obediência à legislação pertinente,
mencionada no auto de infração. Por ser por ser matéria sob jurisdição exclusiva do
Poder Judiciário, são ineficazes na esfera administrativa os argumentos que contestam a
legalidade das normas vigentes.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a exigência
do imposto suplementar de R$ 88.762,87, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de
mora.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 190 e ss),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
1. No recalculo apresentado no Acórdão não excluiu os valores referentes a
participação de Ornar Seifert e Glênio Seifert que deveriam ter sido devolvidos
aos mesmos na parceria após a decisão de procedência de suas impugnações.
Foram aplicados apenas os percentuais da parceria rural sobre a base de
cálculo em que estão somados os valores da participação de Ornar e Glênio, que
haviam sido distribuídos entes os parceiros remanescentes conforme Auto de
Infração lavrado contra os mesmos. O Reconhecimento da decisão que devolve
os parceiros Glênio e Ornar para o contrato, e, portanto, deveria devolver os
valores que foram redistribuídos aos outros parceiros por ocasião da sua "glosa" é
retratada no acórdão do processo administrativo fl. 183, mas o cálculo não está
completo pois não retira o valor redistribuído (de Omar e Glênio) dos demais
parceiros.
2. A participação de Ornar Seifert e Glenio Seifert redistribuída nos autos de
infração foi de R$ 2.786.893,92 e R$ 1.500.635,19, respectivamente
totalizando R$ 4.287.529,11. Desse modo, com a redistribuição dos valores e
cálculo correto dos impostos a pagar estes valores deveriam ser excluídos
integralmente da base de cálculo.
3. O crédito tributário original seria de R$ 29.808,34 e não R$ 88.762,87, tal como
erroneamente colocado no julgamento da primeira instância.
4. Faltou ao Julgador dentro das lógicas conclusivas retornar à distribuição original
da parceria os valores glosados (e não descontar o percentual que havia sido
redistribuído no AI original) de Glênio e Ornar, tendo em vista a conclusão
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

acerca destes processos no seu próprio voto, pela procedência das suas
impugnações, o que deve ser concluído por lógica.
5. Para além do exposto, no ano de 2012 não houve necessidade de arbitramento e o
resultado tributável foi a opção, tendo em vista que o Administrado já havia
reestabelecido sua contabilidade após o falecimento do seu contador, como
comprovado na impugnação.
6. O Contribuinte declarou (na parceria rural) a Despesa da Syngenta em 2011,
quando efetivamente ocorreu, foram emitidas notas fiscais a Syngenta foi
notificada, e como naquele ano não houve o desembolso o mesmo não foi
lançado, o que deu azo ao Auditor Glosar esta despesa em 2011. Ocorre que
somente com a safra de 2012 foram pagas as notas para a Syngenta. Dessa forma
não há qualquer incoerência no que se requer, pois se for tomada outra postura
teremos um enriquecimento sem causa do Estado que estará exacionando conduta
que pode ser incluída nas despesas da atividade.
7. As notas fiscais foram emitidas em 2011, mas a DESPESA com a
SYNGENTA, foi paga no AC 2012 (comprovantes de pagamento ¡untados
na resposta da TIF 019- COOPAR, demonstrativos e extrato da
cooperativa), o que se fez da forma abaixo, sem que o Auditor sequer referisse
tal dado em seu relatório ou decisão, pois é despesa comprovada que pode e
deve sair da base tributável do ano de 2012.
8. Foram juntados na resposta à TIF 019 os documentos comprobatórios do
desembolso de 2012 para o pagamento das despesas com a empresa Syngenta em
2011, frutos da atividade rural, e, portanto, SEM A OCORRÊNCIA DE
QUALQUER IRREGULARIDADE, a não ser de obrigação acessória.
9. Dessa forma restam devidamente comprovadas a partir das notas fiscais do ano
de 2011 e os desembolsos diretos das contas da COOPAR no 2012 de tais
despesas que foram geradas em 2011 (erroneamente não lançadas no ano do
pagamento), demonstrando a identidade de origem de despesas e pagamentos,
que não estavam dispostas nos livros, por toda problemática apresentada acima,
perda do contador etc.
10. Por todo o exposto acima requer, que todas as provas carreadas nas
respostas das TIF sejam efetivamente analisadas:
11. Requer a reforma da decisão quanto ao reconhecimento das despesas com a
Syngenta de 2011 que foram pagas somente no AC 2012 (comprovados os
pagamentos pela Coopar), conforme resposta apresentada na TIF 019 a reforma
da decisão de primeira instância para que seja CONSIDERADA A DESPESA
DA ATIVIDADE RURAL com a Svngenta, despesa esta que foi paga no ano de
2012, conforme explanação e comprovação, sendo assim devem ser incluídos
como despesa valores relacionados acima de R$ 1.436.302,37, não foram
consideradas pelo Auditor, em descompasso com as que foram observadas como
"não comprovadas" ou divergentes, que foram observadas proficuamente pela
fiscalização. Essas despesas relacionadas estão perfeitamente enquadradas no art.
63 do Decreto 3.000 de 26 de março de 1999 (RIR-99), que reza: "considera-se
resultado da atividade rural a diferença entre o valo da receita bruta recebida e
o das despesas pagas no ano calendário, correspondente a todos os imóveis
rurais da pessoa física." Sendo excluída a penalidade de forma integral sobre
este montante.
12. Que seja Excluído do montante acima requerido resta a multa aplicada ao restante
do crédito tributário ao ano de 2012, está em patamar confiscatório, tal como vem
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

decidindo reiteradamente nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
assim como o Supremo Tribunal Federal, com amparo nas Jurisprudências
colacionadas acima, dessa forma, a Administração, utilizando-se dos princípios
da autotutela, celeridade processual, tem o DEVER de realizar o enquadramento
da sanção, declinada no auto de infração para o patamar de 20% sobre os valores
apurados, acompanhando a jurisprudência massiva e recente, evitando uma
demanda judicial, e principalmente realizando efetivamente o crédito tributário
em patamar compatível com o princípio da razoabilidade, pois o Administrado
não é furtivo ao pagamento do seu crédito e de sanções compatíveis com a
realidade e razoabilidade;
13. Requer, portanto, o CANCELAMENTO do auto de infração imposto, por conter
irregularidades
e
abusividades
diversas,
IMPOSSIBILITANDO
AO
ADMINISTRADO VERIFICAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER
EFETIVAMENTE PARCELADO OU QUITADO, para que seja realizada a
adequação dos valores, nos termos da impugnação apresentada;
14. Às alegações e provas trazidas na Impugnação devem ser apuradas mediante
breves cálculos, porém, caso V. Exas. Entendam necessário pode ser apresentado
cálculo pericial por profissional de contabilidade, às expensas do Administrado,
nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, em contrapondo ao cálculo da
Administração nos termos legais, a fim de adequar aos termos da Impugnação
para demonstrar os cálculos nos moldes impugnados e apurar o valor do crédito a
ser recolhido, ou parcelado.
Às e-fls. 217 e ss, consta petição do contribuinte, requerendo o chamamento do
feito à ordem, para corrigir erro essencial em cálculo que constitui o crédito tributário acima do
valor que deveria constar, devolvendo-se o prazo de recurso ao Administrado, após a notificação.
Posteriormente, o sujeito passivo peticionou nos autos (e-fls. 234 e ss),
requerendo a juntada do Acórdão no 2401-005.888 (e-fls. 248 e ss), exarado por esta Turma, em
julgamento ocorrido no dia 04 de dezembro de 2018, nos autos do Processo no
10530.724271/2016-95, relativo ao parceiro rural Anildo Kurek, inserido no contexto da mesma
ação fiscal.
Ato contínuo, o sujeito passivo novamente peticionou nos autos (e-fls. 271 e ss),
requerendo a juntada da sentença correspondente ao Processo n° 1002317-04.2019.4.01.3304,
em nome de Douglas Kurek, que envolve a mesma relação tributária discutida no presente
processo administrativo, em nome de Kleber Sosnoski (visto que todos eram parceiros rurais na
mesma fiscalização).
Informou o sujeito passivo que a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal
da Subseção Judiciária de Feira de Santana – BA, homologou Laudo Pericial produzido pela
Perita do Juízo que concluiu o cálculo no processo de Douglas Kurek, nos mesmos termos que o
próprio CARF decidiu no Recurso interposto por Anildo Kurek, nos autos do Processo no
10530-724.271/2016-95 (Parceiros rurais sendo-lhes redistribuída carga de receitas em autuação
que se mostrou inconsistente).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Mérito.
Conforme relatado acima, versa o presente processo sobre Auto de Infração do
ano-calendário 2012, no qual foram constatadas as seguintes irregularidades, que resultaram em
imposto de R$ 95.400,24:
Infrações
2012
Omissão de resultado da atividade rural
265.505,81
Glosa de despesas da atividade rural
81.404,15
Total
346.909,96
A decisão de piso, por meio do Acórdão no 15-43.712 (e-fls. 180 e ss), de
26/10/2017, julgou a Impugnação Improcedente em Parte, com a manutenção parcial do crédito
tributário, conforme saldo abaixo:

Ano-calendário 2012
R$
%
A
Resultado omitido da atividade rural (auto de infração)
265.505,81
5,50
B
Resultado omitido da atividade rural corrigido (A x B% / A%)
241.368,92
5,00
C
Glosa de despesas da atividade rural
81.405,15

D
Total omitido corrigido (B + C)
322.774,07

E
Imposto (D x 27,5%)
88.762,87

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, procurando
demonstrar a improcedência da acusação fiscal do ano-calendário 2012, além de alegar erro de
cálculo na metodologia empregada pela decisão recorrida.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Ano-calendário 2012.
Acerca da glosa de despesas do ano-calendário 2012, o recorrente repete os
argumentos de defesa, não articulando a sua peça recursal com as considerações tecidas pela
decisão de piso.
Nessa toada, novamente argumenta que não foram escrituradas no Livro Caixa, os
pagamentos realizados em 2012, junto ao fornecedor SYNGENTA, e que foram autorizados e
realizados por meio de contratos de cessão de crédito com a Cooperativa dos Produtores Rurais
de Rosário (COOPAR), no valor de R$ 1.436.302,37 (vide resposta ao TIF 019).
Argumenta que, apesar da compra de insumos ter ocorrida no ano de 2011, os
pagamentos somente foram realizados em 2012, com o resultado da safra, motivo pelo qual
entende que a referida despesa deve ser considerada para fins de se ajustar o presente lançamento
tributário.
Conforme bem destacado pela decisão de piso, o recorrente apenas trouxe aos
autos as notas fiscais emitidas em 2011, mas sem documentos capazes de comprovar o vínculo
destas despesas com os pagamentos realizados em 2012. Constam nos autos, planilhas, notas
fiscais e extratos bancários, mas que não estão relacionados entre si, e, ainda, não vislumbro nos
autos os contratos de cessão de crédito com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Rosário
(COOPAR), o que, ao meu juízo, prejudica sobremaneira o convencimento do julgador acerca
dos argumentos de defesa, sobretudo acerca da triangulação da operação, envolvendo o
contribuinte autuado, o fornecedor SYNGENTA e a Cooperativa, que, na alegação do recorrente,
justificaria os pagamentos em questão.
Apesar da plausibilidade da alegação do recorrente, entendo que a insuficiência
dos elementos constantes nos autos, impedem que o convencimento deste julgador acerca dos
fatos, seja pela improcedência do lançamento.
Ademais, conforme esclarece Fabiana Del Padre Tomé1, “(...) provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de
convencimento”.
E, ainda que assim não o fosse, conforme destacado pela decisão de piso, como o
financiamento dos insumos teria sido quitado com a entrega dos produtos, o valor
correspondente deveria ao mesmo tempo ser incluído como receita da atividade rural no mês da
efetiva entrega, como determina o art. 61, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), anulando o efeito da dedução, pois não consta que o contribuinte tenha
declarado estes valores como receita da atividade rural em 2012.
3.2. Erro de cálculo na metodologia empregada pela decisão recorrida.
Alega o recorrente que a decisão de piso reconheceu que a exclusão dos parceiros
Omar Seifert e Glênio Seifert não foi confirmada em instância de julgamento administrativo nos

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

processos
10530.725.380-2014-68,
10530.725375/2014-55,
10530.725.366-2014-64
e
10530.725.370-2014-22, sendo, portanto, reconhecida a parceria rural (e não a reclassificação
para arrendamento rural), deixando de excluir os valores referentes à participação destes
parceiros.
Reforça que a decisão de piso apenas aplicou os percentuais da parceria rural
sobre a base de cálculo em que estão somados os valores dessas participações que foram
distribuídos entre os parceiros remanescentes, conforme auto de infração.
Alega que, a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert, redistribuída no auto
de infração, foi de R$ 2.786.893,92 e R$ 1.500.635,19, respectivamente no montante total de R$
4.287.529,10, de modo que tais valores deveriam ser excluídos integralmente da base de cálculo
apurada.
Nessa toada, para resolver a questão posta, entendo pertinente fazer breves
considerações, todas constantes no Relatório de Verificação Fiscal (e-fls. 09 e ss).
Pois bem. Para o ano-calendário 2012, o contribuinte firmou um Contrato de
Parceria Rural, em que os percentuais de participação dos parceiros nas receitas e despesas
definido em sua cláusula 7a se daria da seguinte forma:
PARTICIPAÇÃO %
NOME
RECEITAS
DESPESAS
Anildo Kurek
80,0%
89,0%
Kleber Sosnoski
5,0%
5,5%
Douglas Kurek
5,0%
5,5%
Omar Seifert
6,5%
0,0%
Glenio Seifert
3,5%
0,0%
TOTAL
100%
100%
As participações de Omar Seifert e Glênio Seifert foram consideradas pelo
autuante como arrendamento rural, pois não participavam das despesas e, portanto, dos riscos do
empreendimento.
Não poderiam assim declarar como receita da atividade rural os valores por eles
recebidos, com a opção pelo arbitramento do resultado em 20% (como fizeram).
Cada um deles havia declarado 50% do total recebido, e os respectivos cônjuges
haviam declarado a outra metade.
Por esta razão foram autuados, e a receita da atividade rural declarada foi
considerada como remuneração de arrendamento, integralmente tributável na declaração.
Os autos de infração estão controlados nos processos administrativos nos
10530.725.380-2014-68, 10530.725.747-2014-55, 10530.725.366-2014-64 e 10530.725.370-
2014-22.
Com a exclusão de Omar Seifert e Glênio Seifert, as glosas de despesas e as
receitas omitidas foram distribuídas entre os parceiros remanescentes nos seguintes percentuais:
PARTICIPAÇÃO %
NOME
RECEITAS
DESPESAS
Anildo Kurek
44,5%
44,5%
Eliane Kurek
44,5%
44,5%
Kleber Sosnoski
5,5%
5,5%
Douglas Kurek
5,5%
5,5%
TOTAL
100%
100%
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Assim, a fiscalização efetuou o recálculo das participações na receita da parceria
declarada pelos parceiros, com a exclusão de Omar Seifert e Glênio Seifert da parceria (por não
participarem dos riscos do empreendimento), conforme quadro abaixo:
RECEITAS APÓS EXCLUSÃO OMAR E GLÊNIO
NOME
PARTICIPAÇÃO %
VALOR REF. %
Anildo Kurek
44,5%
19.079.504,51
Eliane Kurek
44,5%
19.079.504,51
Kleber Sosnoski
5,5%
2.358.141,01
Douglas Kurek
5,5%
2.358.141,01
TOTAL
100%
R$ 42.875.291,04

PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO
NO CONTRATO
DE PARCERIA
RECEITA
DECLARADA
PARTICIPAÇÃO
RECALCULADA
RECEITA
RECALCULADA
RECEITA NÃO
DECLARADA
ANILDO KUREK
40%
17.150.116,42
44,5%
19.079.504,51
1.929.388,09
ELIANE KUREK
40%
17.150.116,42
44,5%
19.079.504,51
1.929.388,09
KLEBER SOSNOSKI
5%
2.143.764,55
5,5%
2.358.141,01
214.376,46
DOUGLAS KUREK
5%
2.143.764,55
5,5%
2.358.141,01
214.376,46
OMAR SEIFERT
6,5%
2.786.893,92
0%
-
-
GLENIO SEIFERT
3,5%
1.500.635,19
0%
-
-
TOTAL
100%
42.875.291,04
100%
42.875.291,04
4.287.529,10
Considerando que a exclusão dos parceiros Omar Seifert e Glênio Seifert não foi
confirmada em instância de julgamento administrativo nos processos 10530.725.380-2014-68,
10530.725375/2014-55, 10530.725.366-2014-64 e 10530.725.370-2014-22, a decisão de piso
ajustou os rendimentos omitidos, conforme a seguir:

Ano-calendário 2012
R$
%
A
Resultado omitido da atividade rural (auto de infração)
265.505,81
5,50
B
Resultado omitido da atividade rural corrigido (A x B% / A%)
241.368,92
5,00
C
Glosa de despesas da atividade rural
81.405,15

D
Total omitido corrigido (B + C)
322.774,07

E
Imposto (D x 27,5%)
88.762,87

Entendo que a forma procedida pela decisão de piso para ajustar o lançamento
tributário, após a manutenção de Omar Seifert e Glênio Seifert na parceria rural, não está correta.
Inicialmente, a consequência do reconhecimento da parceria rural de Omar Seifert
e Glênio Seifert tem o condão de restabelecer os percentuais previstos no contrato de parceria,
conforme abaixo:
PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO NO
CONTRATO DE
PARCERIA
RECEITA DECLARADA
ANILDO KUREK
40%
17.150.116,42
ELIANE KUREK
40%
17.150.116,42
KLEBER SOSNOSKI
5%
2.143.764,55
DOUGLAS KUREK
5%
2.143.764,55
OMAR SEIFERT
6,5%
2.786.893,92
GLENIO SEIFERT
3,5%
1.500.635,19
TOTAL
100%
42.875.291,04
Como consequência lógica, a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert,
redistribuída no auto de infração, de R$ 2.786.893,92 e R$ 1.500.635,19, respectivamente no
montante total de R$ 4.287.529,10, deve ser excluída integralmente da base de cálculo apurada.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Assim, não há mais diferença entre a “Receita Declarada” e a “Receita Não
Declarada”, que justificaria o Valor Apurado de R$ 214.376,46, constante no item 4.2.1. do
relatório fiscal (e-fl. 44), reproduzido também na infração “omissão de rendimentos da
atividade rural”, constante na fl. 03 dos autos.
A outra consequência diz respeito ao Valor Apurado de R$ 24.729,35, constante
no item 4.2.2. do relatório fiscal (e-fls. 44-45), reproduzido na infração “omissão de
rendimentos da atividade rural”, constante na fl. 03 dos autos.
Referida irregularidade, teve origem na declaração do cliente COPERFARMS,
que informou à Receita Federal que para o ano-calendário 2012, os pagamentos efetuados a
ANILDO KUREK totalizaram R$ 543.004,00, enquanto na Planilha de Receitas o contribuinte
apresentou à fiscalização o montante lançado de R$ 93.379,51, sendo a diferença de R$
449.624,53, lançada como omissão de receitas.
Essa omissão, por ser oriunda da atividade rural, foi rateada entre os parceiros de
acordo com a participação de cada um, conforme abaixo:
RECEITA COPERFARMS
PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO %
VALOR REF. %
Anildo Kurek
44,5%
200.082,92
Eliane Kurek
44,5%
200.082,92
Kleber Sosnoski
5,5%
24.729,35
Douglas Kurek
5,5%
24.729,35
TOTAL
100%
R$ 449.624,53
Contudo, admitindo a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert na parceria
rural, o cálculo da omissão, referente à receita COPERFARMS, deve ser o seguinte:
RECEITA COPERFARMS
PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO %
VALOR REF. %
ANILDO KUREK
40%
179.849,81
ELIANE KUREK
40%
179.849,81
KLEBER SOSNOSKI
5%
22.481,23
DOUGLAS KUREK
5%
22.481,23
OMAR SEIFERT
6,5%
29.225,59
GLENIO SEIFERT
3,5%
15.736,86
TOTAL
100%
R$ 449.624,53
A outra consequência diz respeito ao Valor Apurado de R$ 26.400,00, constante
no item 4.2.3. do relatório fiscal (e-fls. 45-46), reproduzido na infração “omissão de
rendimentos da atividade rural”, constante na fl. 03 dos autos.
Referida irregularidade, teve origem na transferência do valor de R$ 480.000,00
realizada pela empresa COTTON LEM COMÉRCIO R. P. A . L . M. como sendo parte do
pagamento do Apartamento 602 do Edifício Palazzo Dal Maré de propriedade do autuado, sendo
este valor confirmado como omissão de receita da atividade rural do ano-calendário 2012.
O Valor Apurado de R$ 26.400,00, é justamente o percentual de 5,5% sobre a
base total de R$ 480.000,00 (valor do apartamento = omissão de receita), em conformidade com
a participação do autuado.
RECEITA DO APARTAMENTO EDIFÍCIO PALAZZO DAL MARÉ
PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO %
VALOR REF. %
Anildo Kurek
44,5%
213.600,00
Eliane Kurek
44,5%
213.600,00
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Kleber Sosnoski
5,5%
26.400,00
Douglas Kurek
5,5%
26.400,00
TOTAL
100%
R$ 480.000,00
Contudo, admitindo a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert na parceria
rural, o cálculo da omissão, referente à receita do apartamento, deve ser o seguinte:
RECEITA DO APARTAMENTO EDIFÍCIO PALAZZO DAL MARÉ
PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO %
VALOR REF. %
ANILDO KUREK
40%
192.000,00
ELIANE KUREK
40%
192.000,00
KLEBER SOSNOSKI
5%
24.000,00
DOUGLAS KUREK
5%
24.000,00
OMAR SEIFERT
6,5%
31.200,00
GLENIO SEIFERT
3,5%
16.800,00
TOTAL
100%
R$ 480.000,00
Dessa forma, consolidando o raciocínio aqui desenvolvido, entendo que o
presente lançamento deve ser retificado, a fim de que, na infração acerca de omissão de
rendimentos da atividade rural (fl. 3 e item 4.2. do relatório fiscal), passe a constar o seguinte:
DE:
ATIVIDADE RURAL
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL

O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme relatório fiscal em anexo.

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2012
214.376,46
75%
31/12/2012
24.729,35
75%
31/12/2012
26.400,00
75%
PARA:
ATIVIDADE RURAL
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL

O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme relatório fiscal em anexo.

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2012
0
75%
31/12/2012
22.481,23
75%
31/12/2012
24.000,00
75%
Ante o exposto, entendo que, neste ponto, assiste razão ao contribuinte, devendo o
lançamento ser retificado, a fim de que, na infração acerca de omissão de rendimentos da
atividade rural (fl. 3 e item 4.2. do relatório fiscal), passe a constar como “Valor Apurado”, os
montantes de R$ 22.481,23 e R$ 24.000,00, devendo ser excluído o montante de R$ 214.376,46
e, consequentemente, recalculado o imposto exigido no presente auto de infração.
Por fim, cabe destacar que o entendimento aqui exarado está em perfeita
consonância com o que fora decidido por esta Turma, por meio do Acórdão no 2401-005.888 (e-
fls. 248 e ss), em julgamento ocorrido no dia 04 de dezembro de 2018, nos autos do Processo no
10530.724271/2016-95, relativo ao parceiro rural Anildo Kurek, inserido no contexto da mesma
ação fiscal.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Ademais, a metodologia de cálculo aqui adotada alcança os mesmos valores
constantes no Laudo Pericial produzido pela Perita nomeada pelo Juízo da 2a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Feira de Santana (BA), nos autos do Processo n° 1002317-
04.2019.4.01.3304, em nome de Douglas Kurek, que envolve a mesma relação tributária
discutida no presente processo administrativo.
3.3. Da Multa Aplicada.
Por fim, o recorrente argumenta, ainda, ferimento de princípios constitucionais e
legais em relação à exigência consubstanciada no presente lançamento. Alega, pois, que a multa
aplicada estaria em patamar confiscatório, tal como vem decidindo reiteradamente o Tribunal
Regional Federal da Primeira Região, assim como o Supremo Tribunal Federal, motivo pelo
qual, entende que deveria ser reduzida para o patamar de 20% (vinte por cento).
Entendo que o pleito não merece acolhimento.
A começar, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de, com relação à infração acerca da omissão de
rendimentos da atividade rural, ano-calendário 2012: a) alterar o valor apurado de R$ 24.729,35
para R$ 22.481,23; b) alterar o valor apurado de R$ 26.400,00 para R$ 24.000,00; e c) excluir o
valor apurado de R$ 214.376,46.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724893/2016-13

Fl. 348
DF CARF MF
Original